Tribunal: TJMT
Processo: 1008699-87.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008699-87.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Produto Impróprio]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0003-84 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALEXANDRE FONSECA DE MELLO - CPF: 266.610.418-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA PROCON -
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento apresentado por
Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos LTDA,
contra despacho proferido pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº. 1000487-85.2016.8.11.0041, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do débito mediante o oferecimento de seguro garantia.

Afirma que não há razão para haver recusa da oferta, uma vez que se trata de garantia idônea, prestada em conformidade com a legislação e jurisprudência vigente.

Alega que sem o efeito suspensivo e ativo a Agravante poderá sofrer negativa de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, bem como quaisquer medidas coativas e punitivas, a exemplo de inscrição em dívida ativa, CADIN, protesto e medidas congêneres.

Requer a concessão de efeito suspensivo e ativo, sem a oitiva da parte contrária, afastando-se em caráter provisório a eficácia da decisão agravada, para conceder, sem a exigência de qualquer contracautela, medida liminar, a fim de determinar a imediata suspensão do suposto crédito fazendário, impedindo a exigência provisória da multa e respectiva inscrição em Dívida Ativa e/ou Cadin, e/ou cartórios de protestos, cancelando-se imediatamente eventual inscrição, vedando-se a adoção de qualquer medida punitiva ou coativa em desfavor da Agravante, sob pena de fixação de multa-diária.

Foi indeferido o pedido de efeito ativo pleiteado (Id. 1110435).

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, que pugnou pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id. 1308744).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, manifestou, em seu parecer, pela ausência de interesse público a reclamar a intervenção ministerial (Id. 1322583).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apreciar recurso de Agravo de Instrumento interposto por MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, nos autos da Ação Anulatória que move em face do ESTADO DE MATO GROSSO, pelo qual objetiva a reforma do despacho proferido pelo Juízo da 4.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que indeferiu o pedido liminar formulado na inicial, que visava a suspensão da exigibilidade do débito mediante o oferecimento de seguro garantia nos autos do processo administrativo n° 1002168-56.2017.8.11.0041.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, onde recebeu o 1000487-85.2016.8.11.0041 e dele sobreveio a sentença proferida em 11/05/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020